Tribunal: STF
Processo: AI 688111
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Ausente do traslado a certidão de publicação da
   decisão que reabriu o prazo para interposição do agravo, peça
   indispensável à aferição da tempestividade do recurso de agravo
   de instrumento (art. 544, § 1º, do CPC e Súmula STF nº
   288).
3.      Agravo regimental improvido.